Tribunal: STJ
Processo: 0003174-65.2020.8.27.2725
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2190281 - TO (2024/0486985-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MADIAN MIRANDA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: MEURICA LORRANE COELHO DE SOUSA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins em apelação cível nos autos de ação de modificação de guarda c/c
alimentos, alegando cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da
lide sem abertura da fase de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide,
sem a produção de provas requeridas, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não ultrapassa o juízo de conhecimento em face da incidência da
Súmula n. 284 do STF. A parte recorrente não impugnou adequadamente os
fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a alegações genéricas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação do fundamento decisório
inviabiliza o conhecimento do recurso especial nos termos do óbice estabelecido na
Súmula n. 284 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 186, § 2o; CPC, art. 355.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50806497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: f82771cc-0cbb-4255-94db-96edea09c48d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: f82771cc-0cbb-4255-94db-96edea09c48d

RECURSO ESPECIAL No 2190281 - TO (2024/0486985-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MADIAN MIRANDA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: MEURICA LORRANE COELHO DE SOUSA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins em apelação cível nos autos de ação de modificação de guarda c/c
alimentos, alegando cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da
lide sem abertura da fase de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide,
sem a produção de provas requeridas, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não ultrapassa o juízo de conhecimento em face da incidência da
Súmula n. 284 do STF. A parte recorrente não impugnou adequadamente os
fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a alegações genéricas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50088486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/09/2025 19:37:43
Código de Controle do Documento: 0c397de4-abb1-4e81-90b2-0d7110cb1e3b

4. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação do fundamento decisório
inviabiliza o conhecimento do recurso especial nos termos do óbice estabelecido na
Súmula n. 284 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 186, § 2o; CPC, art. 355.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MADIAN MIRANDA
COSTA, com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em apelação cível nos
autos de ação de modificação de guarda c/c alimentos.
O acórdão foi assim ementado (fl. 266):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE
GUARDA C/C ALIMENTOS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS COM BASE
NA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. ART. 186, §2o, DO CPC.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do REsp n. 1.840.376-RJ, a 3a turma do STJ, Informativo
698, consignou que para a utilização do art. 186 do CPC/2015 exige que os atos a
serem praticados não detenham natureza exclusivamente técnica (ou processual),
pois, se assim for, tanto a intimação quanto a manifestação caberiam ao procurador
constituído nos autos.
2. Assim, considerando a natureza técnica do ato em questão e a convicção do
magistrado de que a causa está devidamente preparada para o julgamento de mérito,
é plenamente admissível que o mesmo ocorra antecipadamente, em consonância
com o disposto no art. 355 do CPC.
3. Ademais, no que concerne à alegação de sentença extra petita, argumenta-se
que tal assertiva carece de respaldo, vez que a suposta contrariedade ao princípio da
congruência não se revela configurada.
4. Recurso conhecido e não provido.
Documento eletrônico VDA50088486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/09/2025 19:37:43
Código de Controle do Documento: 0c397de4-abb1-4e81-90b2-0d7110cb1e3b

A controvérsia diz respeito à ação de modificação de guarda c/c
alimentos em que o autor, ora recorrente, busca a guarda unilateral da filha, que
estaria sob seus cuidados desde novembro de 2019, assegurando à requerida o
direito de visitas em finais de semana alternados e durante períodos de férias
escolares.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, determinando a guarda compartilhada e fixando os alimentos em
25% do salário mínimo. A decisão foi integralmente corroborada pela Corte de
origem.
No recurso especial, a parte aponta violação dos artigos 9o, 355,
, I,
caput
369 e 370, todos do Código de Processo Civil. Sustenta que houve cerceamento de
defesa devido ao julgamento antecipado da lide, o que resultou na supressão do
direito da parte de demonstrar suas alegações por meio de audiência de instrução e
julgamento.
Requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido, a fim de declarar a nulidade da sentença proferida pelo juízo singular,
em razão do flagrante cerceamento de defesa, devendo os autos retornar ao juízo
de origem para que as provas judiciais requeridas sejam produzidas.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 302-314).
O recurso especial foi admitido para análise do alegado cerceamento de
defesa (fls. 379-380).
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso (fls.
387-391).
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA50088486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/09/2025 19:37:43
Código de Controle do Documento: 0c397de4-abb1-4e81-90b2-0d7110cb1e3b

Sob a alegação de cerceamento de defesa, o recorrente insurge-se contra
o julgamento antecipado da lide, realizado sem a abertura da abertura da fase
dilação probatória.
Acerca do tema, assim se manifestou a Corte de origem (fls. 255-258):

A parte Apelante aduz que o magistrado de primeira instância proferiu o
julgamento antecipado do mérito, entendendo como prescindível a produção de
novas provas, mesmo após a Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público
solicitarem a realização de audiência de instrução e julgamento, bem como a
intimação pessoal da parte requerente, com o intuito de obter os dados essenciais
para a condução do processo.
Entretanto, o Magistrado indeferiu o pedido realizado pela Defensoria por
entender que a intimação prevista no art. 186, §2o, do CPC, se aplicaria apenas
quando se tratar de questão pessoal. Julgando, diante disso, parcialmente procedente
os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos, ipsis litteris:
[...]
No caso em tela, faz-se necessário a análise dos requisitos justificadores da
intimação pessoal da parte assistida por Defensor Público, e se eles estão presentes
na hipótese dos autos.
Dito isso, o §2o do art. 186 do Código de Processo Civil disciplina que a
requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte
patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que
somente por ela possa ser realizada ou prestada, o que registra-se, não é o caso dos
autos.
Com efeito, não há dúvida de que, para a prática de determinados atos, o
defensor precisará realmente de providências ou informações que somente a parte
assistida possa oferecer, tanto, que tal previsão veio no intuito de facilitar o acesso à
justiça aos mais necessitados, bem como no de garantir o princípio constitucional do
contraditório, possibilitando que a Defensoria efetue seu serviço de forma célere e
eficaz.
Nessa linha de intelecção, no julgamento do R Esp. n. 1.840.376- RJ, a 3a
turma do STJ, Informativo 698, consignou que para a utilização do art. 186 do CPC
/2015 exige que os atos a serem praticados não detenham natureza exclusivamente
técnica (ou processual), pois, se assim for, tanto a intimação quanto a manifestação
caberiam ao procurador constituído nos autos.
Isso porque a parte que precisa ser assistida pela Defensoria Pública lhe
confere, desde o princípio, os poderes gerais da cláusula ad judicia, que permitem ao
defensor não apenas ajuizar a ação, mas também praticar todos os atos processuais
necessários à defesa dos interesses do assistido, que possuem natureza técnica ou
processual, sem que para isso haja intimação pessoal.
Assim, na hipótese em exame, mostra-se desnecessária a aplicação da
intimação pessoal do assistido, vez que conforme consignado pelo juízo de primeiro
Documento eletrônico VDA50088486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/09/2025 19:37:43
Código de Controle do Documento: 0c397de4-abb1-4e81-90b2-0d7110cb1e3b

grau, o despacho proferido no evento 54 dos autos de origem, cuida- se de questão
técnica processual e não pessoal.
Para melhor compreensão da questão:
[...]
Assim sendo, considerando a natureza técnica do ato em questão, e a
convicção do magistrado de que a causa está devidamente preparada para o
julgamento de mérito, é plenamente admissível que o mesmo ocorra
antecipadamente, em consonância com o disposto no art. 355 do CPC c/c com o
Tema 437 do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que o julgamento
antecipado da lide, respaldado por elementos documentais suficientes, não configura
cerceamento de defesa, reforçando, portanto, a legitimidade do procedimento
adotado.

Nada obstante da solidez da manifestação mencionada, observa-se, pela
leitura do recurso especial, que não houve a devida impugnação dos fundamentos
ali apresentados. Limitou-se a parte recorrente a reiterar, de forma genérica, as
alegações de imprescindibilidade da audiência de instrução e julgamento, sem
atentar para a necessidade de infirmar as razões de decidir.
Aplicável, assim, no particular, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA50088486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/09/2025 19:37:43
Código de Controle do Documento: 0c397de4-abb1-4e81-90b2-0d7110cb1e3b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.190.281 / TO
Número Registro: 2024/0486985-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031746520208272725
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MADIAN MIRANDA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: MEURICA LORRANE COELHO DE SOUSA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - BEM DE FAMÍLIA (VOLUNTÁRIO)
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:53
Código de Controle do Documento: 0aecedb7-a2ee-4787-a4cc-e95d15b41564